Tribunal: STF
Processo: HC 232082
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Manoel do Canto Neto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no ARE no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 2.235.312/SP (documentos eletrônicos 22 e 24).



    Consta da inicial que o paciente foi condenado a pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, como incurso no crime contra a ordem tributária [art. 1º, inc. IV, da Lei 8.137/90] (documento eletrônico 1, p. 2).



    Neste writ, os impetrantes sustentam, em síntese, que:



    “[...] sendo certo que após o julgamento dos embargos de declaração convertidos em agravo, já pautado para 6 de setembro de 2023, será certificado o trânsito em julgado e determinado o início do cumprimento da pena ilegalmente imposta, com recolhimento a estabelecimento prisional, do Paciente, idoso e inocente (doc. 6), necessário recorrer ao remédio heroico para que seja concedida a ordem e anulada a ação penal, a partir do recebimento da denúncia, pelas razões a seguir expostas.



    [...]



    A tese de autoria delitiva se sustentou única e exclusivamente do fato de ele ser proprietário do imóvel e dos maquinários utilizados pela empresa, não tendo a acusação sequer se dado ao trabalho de tentar justificar a relação entre tal fato e a prática de crimes contra a ordem tributária – nexo de causalidade – ou produzido qualquer prova para sustentar tal ilação.



    Isso porque, a despeito de, no curso da instrução processual, a acusação tentar emplacar a narrativa de que MANOEL seria sócio oculto, versão essa cegamente acatada pelo juízo sentenciante, em nenhum momento foi descrita uma única conduta apta a demonstrar mínima participação no dia a dia da empresa, tampouco apontou qualquer ato de administração, ou, até mesmo, que auferisse lucro decorrente das atividades ali desenvolvidas no imóvel de sua propriedade. A tese acusatória é tão desprovida de verossimilhança que a sentença inovou, criando a figura do sócio laranja, mas que administra de fato: [...].



    Ao assim proceder, a acusação partiu de fatos verdadeiros e jamais negados – de que MANOEL era proprietário do imóvel e do maquinário – e sem correlacionar isso com qualquer ato de gestão, ainda que de forma velada, fez disso ‘prova’ do cometimento de sonegação fiscal.



    Não há uma única conduta atribuída ao Paciente para justificar a fantasiosa narrativa de que era um sócio oculto. Aliás, se houvesse qualquer indício nesse sentido, deveria ter sido formulada denúncia atribuindo a ele tal conduta ilícita.



    Ao contrário, a integridade das provas documentais e testemunhal produzidas, incluindo o interrogatório do corréu e depoimentos das testemunhas de acusação, provam que MANOEL, há muito, havia deixado o quadro societário da empresa, não havendo quaisquer mínimos indícios de que participava da rotina administrativa, de reuniões de sócios e administradores, de que tinha ciência e poder de influência sobre decisões, ou de qualquer ato de gestão que tenha praticado, sendo MANOEL, inclusive, desconhecido pelos funcionários da empresa.



    Toda a prova testemunhal produzida em juízo e no inquérito policial, consubstanciada em oito uníssonos depoentes, vão na contramão daquilo que concluiu o Ministério Público, o juízo sentenciante e o e. Tribunal de Justiça de São Paulo.



    Assim, o órgão acusatório furtou-se ao dever insculpido no art. 41 do Código de Processo Penal, e, com a devida vênia, apresentou denúncia manifestamente inepta, sem suficiente descrição do fato criminosos em todas as suas circunstâncias, em que ausentes, inclusive, indícios mínimos, que apontassem para participação de MANOEL na suposta empreitada criminosa, ou, até mesmo, narrativa hábil a sustentar a ilação de que o Paciente seria sócio oculto.



[...]



Por fim, ainda que se entenda pela manutenção da condenação nos exatos termos da r. sentença, necessário se faz reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, eis que o Paciente faz jus a redução pela metade, prevista no art. 115 do Código Penal, tendo em vista que possuía 71 anos quando publicado acórdão confirmatório. Não se desconhece a recente jurisprudência no sentido de que o acórdão que confirma sentença não pode ser utilizado como marco para fins da redução prevista no artigo 115 do CP.



Sucede que tal interpretação é de toda dissonante com a sistemática que rege a melhor aplicação do direito.



Isto porque, o espírito do legislador, ao incorporar a prescrição etária, era, justamente, reduzir os efeitos condenatórios aos maiores de 70 anos, reconhecendo, assim, o dever do Estado em ofertar maior proteção à pessoa idosa, ainda que definitivamente condenada por crime de qualquer natureza e gravidade. No mesmo sentido, forçoso reconhecer que a jurisprudência igualmente consolidou entendimento de que o acórdão que confirma a condenação interrompe o prazo prescricional. 



Nesse sentido: [...].



Bem por isso, não se pode sustentar que, um mesmo raciocínio seja utilizado em prejuízo do réu, para interromper o prazo prescricional, e, na mesma medida, seja descartado, quando em benefício do réu, ignorando tratar-se de idoso a ser submetido ao estado de coisas inconstitucional que é, reconhecidamente, a situação prisional do país.



[...]



Assim, tendo em vista tratar-se de concurso material e que as penas fixadas para cada delito não ultrapassaram quatro anos, incide o prazo prescricional nos termos do art. 109, inc. IV, do Código Penal, qual seja, oito anos e, considerando a incidência da redução pela metade em razão da idade avançada do Paciente, operou-se a prescrição entre o recebimento da denúncia (dezembro de 2013) e a publicação da sentença (agosto de 2018).” (documento eletrônico 1, pp. 7-9; 14; 28-31)



    Ao final, requerem:



    “Diante de todo o exposto, em sendo inafastáveis as eivas contidas no ato coator:



    (i) Seja o presente writ distribuído com a urgência que lhe é intrínseca, ainda mais tratando-se de Paciente idoso, com a decretação de sigilo dos autos;



    (ii) Liminarmente, seja concedida a ordem de Habeas Corpus, para obstar o início do cumprimento definitivo da pena de reclusão, ilegalmente imposta ao Paciente, ou, ao menos, que seja determinado o início do cumprimento da pena no regime inicial aberto ou prisão domiciliar, caso inexistam vagas adequadas ao regime fixado;



    (iii) No mérito, a confirmação da decisão liminar, para que se declare a nulidade a ação penal, desde o recebimento da inepta exordial acusatória, ante à insuficiência na individualização das condutas, e sua manifesta atipicidade, ante à gritante responsabilização penal objetiva do Paciente, com fulcro nos artigos 564, inciso IV, combinado com os artigos 41, 395, inciso I, e 156, todos do Código de Processo Penal, decretando a sua rejeição, ou, alternativamente, determinando-se o retorno dos autos à primeira instância, a fim de que a sua rejeição, ou recebimento, sejam analisados, novamente, pelo MM. Juízo a quo;



    (iv) Alternativamente, seja concedida a ordem para, com fundamento no inciso V do artigo 564, do Código de Processo Penal, e, por manifesta ausência de fundamento, anular acórdão condenatório em que referendada a dosimetria da pena imposta ao Paciente, determinando adequar, de ofício, ou com a remessa dos autos ao juiz sentenciante, a pena imposta ao Paciente para cada um dos delitos pelo qual restou condenado;



    (v) Alternativamente, seja reconhecida a superveniência da prescrição da pretensão punitiva, tendo em vista o decurso do prazo de quatro anos entre a data do recebimento da denúncia e da publicação da sentença condenatória.



    Por fim, requer sejam todas as notificações, intimações ou publicações expedidas em nome do patrono NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, devidamente inscrito nos quadros da OAB/SP sob o nº 128.341, sob pena de nulidade absoluta.” (documento eletrônico 1, pp. 32-34)



    É o relatório necessário. Decido.



    Sustentam os impetrantes que “[...] o julgamento dos embargos de declaração convertidos em agravo, já pautado para 6 de setembro de 2023, será certificado o trânsito em julgado e determinado o início do cumprimento da pena” (documento eletrônico 1, p. 5).



    Entretanto, em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça é possível verificar que o acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao AgRg no ARE no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 2.235.312/SP, transitou em julgado em 30/5/2023 e, assim, tornou a sentença definitiva.



    Este Supremo Tribunal Federal tem pacífica jurisprudência no sentido de não se admitir o uso do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO DA PRIMEIRA TURMA DO SUPREMO. INADMISSÍVEL. ENUNCIADO N. 606 DA SÚMULA DESTA CORTE. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. DESPROVIMENTO. 1. É inviável o habeas corpus, quando impetrado contra decisão de Ministro do Supremo Tribunal Federal ou acórdão de uma das Turmas ou do Plenário do Supremo. Precedentes. 2. É inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 192.313-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJ, grifei ).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO DO AGRAVANTE. REEXAME DE FATOS E DE PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 230.155 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24/8/2023)



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL não tem admitido a utilização do Habeas Corpus como sucedâneo de revisão criminal (HC 134691 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018; HC 149.653-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 6/2/2018; HC 144.323-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/8/2017). 2. Habeas corpus indeferido.” (HC 140.228/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16/12/2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO DA PRIMEIRA TURMA DO SUPREMO. INADMISSÍVEL. ENUNCIADO N. 606 DA SÚMULA DESTA CORTE. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. DESPROVIMENTO. 1. É inviável o habeas corpus, quando impetrado contra decisão de Ministro do Supremo Tribunal Federal ou acórdão de uma das Turmas ou do Plenário do Supremo. Precedentes. 2. É inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 192.313 AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Plenário, DJe 22/9/2021)



    Por fim, quanto à alegada prescrição, é necessário destacar que o paciente completou 70 (setenta) anos somente após a data da sentença condenatória. Como informou a defesa, “possuía 71 anos quando publicado acórdão confirmatório” (documento eletrônico 1, p. 



    Sobre a questão, assento que a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a redução do prazo prescricional prevista no art. 115 do Código Penal não se aplica ao réu que completa 70 anos após a prolação da sentença.



    Nesse sentido:



    “EMENTA Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Pretendido reconhecimento da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça não conheceu da impetração. Não exaurimento da instância antecedente. Paciente que completou 70 anos de idade após a data da sentença condenatória. Inaplicabilidade do art. 115 do Código Penal. Incidência do prazo prescricional mitigado somente àquele que seja maior de 70 anos na data de prolação do primeiro édito de cunho condenatório. Precedentes. Regimental ao qual se nega provimento. 1. Segundo a jurisprudência da Corte, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 2. Conforme o firme entendimento do STF, “a prescrição não se reduz à metade quando o agente completa 70 anos de idade após a data da sentença condenatória” (HC nº 199.025/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/21). 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 209.125 AgR/, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 29/4/2022).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR COM VIOLÊNCIA PRESUMIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL À METADE (ART. 115 DO CP). NÃO APLICAÇÃO. SENTENÇA E ACÓRDÃO CONDENATÓRIOS. MARCOS INTERRUPTIVOS DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. 1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, ‘o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental’ (HC 133.685-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 10.6.2016). 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que a prescrição não se reduz à metade quando o agente completa 70 anos de idade após a data da sentença condenatória. Precedentes. 3. Esta Suprema Corte orienta que tanto a sentença condenatória de primeiro grau quanto o acórdão condenatório que julga o recurso de apelação são marcos interruptivos do prazo prescricional. Precedentes. 4. O Plenário desta Suprema Corte fixou tese no sentido de que ‘Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta” (HC 176.473, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 10.9.2020). 5. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 199.025 AgR/, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 7/6/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA CRIMINAL. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. REDUTORA DO ART. 115 CÓDIGO PENAL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se admite o recurso extraordinário se ausente a preliminar de repercussão geral, incluído o que trata de matéria criminal. Precedentes. 2. A redução do prazo prescricional insculpida no art. 115 do Código Penal é aplicável ao agente maior de 70 anos na data da sentença, e não à data do acórdão que confirma o decreto condenatório. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido” (AI 844.400 AgR/, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 8/5/2012). 



    “EMENTA: - PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. RÉU MAIOR DE 70 ANOS. PRESCRIÇÃO. CP, art. 115. I. - O benefício do art. 115, segunda parte, aplica-se apenas ao réu que tenha 70 (setenta) anos de idade na data da sentença. II. - H.C. Indeferido” (HC 71.811/, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ. 15/12/2000).



    Para além disso, assento que a 6ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no julgamento da Apelação Criminal 0017358-05.2011.8.26.02 (documento eletrônico 5, p. 2), manteve incólume a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Guarulhos/SP (documento eletrônico 4). 



    Nesse sentido, reafirmo a tese fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC 176.473/RR, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, segundo a qual, “Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta”, como ocorre no caso concreto.



    Ante o exposto, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator